Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA VÍCIO. REJEITADA. PRELIMINAR. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. IMPENHORABILIDADE IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. VÍCIOS INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A alegação de ausência de vício no acórdão não impede seu conhecimento, sendo matéria para ser analisada no recurso. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Inexistem omissões ou contradições, pois o provimento jurisdicional foi claro, não havendo incoerência entre as razões de decidir declinadas na fundamentação, ou entre esta e as conclusões postas no Acórdão embargado.
3. O acórdão não analisou a questão da impenhorabilidade, pois a embargante não é proprietária ou possuidora do imóvel, portanto, não pode discutir a alegada matéria.
4. Quanto à prejudicialidade externa decorrente de ação anulatória que liminarmente suspendeu os efeitos da adjudicação do imóvel hipotecado em desfavor da embargante, a tese foi claramente apreciada.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Não haverá a incidência do artigo 85, § 11, em caso de embargos de declaração e agravo interno, pois esses recursos não inauguram nova instância. Precedentes do STJ.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.